Tribunal: TJSP
Processo: 1018782-87.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Declaratória de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores. Improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Alegação de atraso na obra. Não verificação. Início do prazo que deve ser considerado aquele a partir da subscrição do instrumento contratual, na ausência de estipulação expressa do termo inicial. Entendimento firmado em IRDR.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Declaratória de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores. Improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Alegação de atraso na obra. Não verificação. Início do prazo que deve ser considerado aquele a partir da subscrição do instrumento contratual, na ausência de estipulação expressa do termo inicial. Entendimento firmado em IRDR. Reconhecimento. Obra entregue no prazo previsto. Sentença mantida. Apelação não provida.